Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-53.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000865-53.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JORGE
WASHINGTON NOBREGA DE SALLES FILHO e PAULETE ZILLI SILVEIRA DE
SALLES, são apelados JOSE FEITOSA DE LIMA, ANTONIO LAURENTINO FEITOSA
e ANTONIA LAURENTINA FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-53.2017.8.26.0602 -Vo
2
APELAÇÃO No 1000865-53.2017.8.26.0602
APELANTES: JORGE WASHINGTON NOBREGA DE SALLES FILHO e PAULETE
ZILLI SILVEIRA DE SALLES
APELADOS: JOSÉ FEITOSA DE LIMA, ANTONIA LAURENTINO FEITOSA e
ANTONIO LAURENTINO FEITOSA
JUÍZA: CECÍLIA DE CARVALHO CONTRERA MASSAGLIA
VOTO No 19.361
APELAÇÃO - Ação Declaratória
Sentença de parcial
procedência Inconformismo dos réus Ausência, entretanto, do
recolhimento do preparo Deserção reconhecida - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, em Ação
Declaratória, proposta por JOSÉ FEITOSA DE LIMA, ANTONIA LAURENTINO
FEITOSA e ANTONIO LAURENTINO FEITOSA contra JORGE WASHINGTON
NOBREGA DE SALLES FILHO e PAULETE ZILLI SILVEIRA DE SALLES, que
julgou parcialmente procedente a ação, resolvendo o contrato celebrado entre as partes,
desde 10.10.2013, condenando os réus, solidariamente, a restituir aos autores o valor de
todas as 43 (quarenta e três) parcelas referidas na planilha de fls. 11/50, tomando por base
os valores nominais e as datas de pagamento ali indicados para cada parcela, condenando,
ainda, diante da sucumbência recíproca as partes a arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios à
parte adversa fixados em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-53.2017.8.26.0602 -Vo
3
causa e o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida e os réus no
pagamento de honorários advocatícios aos procuradores dos autores, faixados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da condenação.
Apelam os réus, pleiteando a gratuidade da justiça e
em preliminar, arguindo nulidade diante da ausência de apreciação do pedido de
instauração de incidente documental, julgamento citra petita, pois os autores não
realizaram pedido de condenação ao pagamento de juros.
Recurso tempestivo, não preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que os réus tiveram
indeferido o pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 260/261), em razão da ausência da
comprovação da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenham sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Desse modo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo
5o, do Código de Processo Civil, forçoso aplicar a pena de deserção da apelação interposta
pelos réus.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator